Tribunal: TJDFT
Processo: 0717266-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CIRURGIA MÁXILO-MANDIBULAR. MATERIAIS NECESSÁRIOS. ASTREINTES. VALOR. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Estando a cirurgia de reposição da mandíbula (máxilo-mandibular) coberta pela contratação do plano de saúde, não pode a operadora recusar o custeio dos materiais solicitados para a realização do procedimento, sob pena de se negar vigência à própria cobertura contratada.
2. O valor e a periodicidade da multa (astreintes) pelo descumprimento de determinação judicial deve obedecer aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e, ao mesmo tempo, representar efetiva coerção ao destinatário, sob pena de ineficácia do instituto.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.